Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-22.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005843-22.2023.8.11.0007
ORIGEM: 6a VARA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAURO IGNACIO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SAUDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO - TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1002 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência em que a parte Autora alega necessitar de transferência para unidade hospitalar para realização de procedimento cirúrgico, denominado de CPRE (colangiopacreatografia retrógrada endoscópica), com urgência, sob pena risco de sequelas temporárias e permanentes e, ainda, de óbito.
2. Sentença de procedência.
3. A presente demanda foi distribuída e tramitou perante a 6a Vara de Alta Floresta, tendo sido declinada a competência para esta Turma na fase recursal, com fulcro no IRDR No 85560/2016.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005843-22.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MAURO IGNACIO DA SILVA - CPF: 390.579.171-49 (APELADO), ERCILIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 559.114.801-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERCILIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 559.114.801-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024